Tribunal: TJDFT
Processo: 0739252-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0739252-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS AGRAVADO: LILIANE DA COSTA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0700896-16.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Em síntese, alega a agravante ser credor da agravada nos autos da ação no 0738738-75.2022.8.07.0001, onde promoveu a penhora de valores que a agravada teria a receber. Aduz que a agravada anexou aos referidos autos cópia da sentença prolatada nos autos da ação de Embargos à Execução no 0710416-74.2024.8.07.0001, que, os acolhendo, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Execução no 0738738-75.2022.8.07.0001. No presente recurso, insurge-se a agravante quanto à decisão de ID 210540930 dos autos de origem, na parte em que determina a desconstituição da penhora efetivada no rosto dos autos no 0738738-75.2022.8.07.0001. Sustenta a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação de Embargos à Execução, para desconstituição da referida penhora. Para tanto, requereu antecipação de tutela. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, verifica-se urgência na medida pleiteada, de modo a haver necessidade de dar efeito suspensivo à decisão agravada. Em consulta aos autos da ação Embargos à Execução no 0710416-74.2024.8.07.0001, verifica-se que a sentença prolatada encontra-se com prazo recursal em aberto, não tendo ocorrido o trânsito em julgado. Logo, a desconstituição da penhora de forma imediata pode acarretar prejuízo irreparável à agravante. Acrescente-se que eventual apelação a ser ajuizada pela agravante terá efeito suspensivo, na forma do art. 1.012, do CPC, eis que os embargos do executado foram julgados procedentes. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para que a desconstituição da penhora deferia nos autos de origem aguarde o trânsito em julgado da ação Embargos à Execução no 0710416-74.2024.8.07.0001. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator